Tribunal: STF
Processo: Rcl 93756
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Emerson Borges contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região – TRT12 na Ação Trabalhista 0000252-84.2024.5.12.0007, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

O reclamante aduz, em síntese, que:

A presente reclamação é dirigida em face do Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que, ao julgar o Recurso Ordinário, afastou a responsabilidade subsidiária do ente público (Município de Rio Rufino/SC), sob o fundamento de que, na condição de dono da obra, não haveria necessidade de análise da conduta da Administração Pública (doc. 1, p. 1).
Argumenta que:

[...] de maneira automática, a responsabilidade do ente público, sem examinar a existência de conduta culposa, em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, aplicando uma imunidade estatal, afrontando o contido nos artigos 23, IX e 37, § 6º, da CF. 
Assim, a culpa, traduzida na ausência de fiscalização das obras e do cumprimento dos contratos de trabalho, ainda que verbal, bem como a idoneidade financeira da empresa Reclamada Voltti, demandam a necessidade de verificação da conduta estatal, a qual deve ser verificada nos termos do entendimento dessa Suprema Corte, azo pela qual, o Acórdão reclamado violou o Tema 246 do STF e o ADC 16, merecendo ser esse cassado, para que, aplicando o entendimento de repercussão geral, seja avaliada a responsabilidade da Administração Pública pela terceirização, eis que o Recorrente foi contratado para construção de casas populares, que possui atividade fim do programa habitacional do Município Recorrido  (doc. 1, p.  4).

Aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

c) no mérito, a procedência da reclamação, para cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região; 
d) a determinação de novo julgamento, com observância obrigatória da ADC 16 e do Tema 246 do STF, especialmente quanto à necessidade de análise da conduta culposa da Administração Pública; (doc. 1, p. 5).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e os Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.
 
A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).

O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.

 O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 

Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria,  consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Constato que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 de RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 

Transcrevo o ato reclamado, no que interessa:

Responsabilidade subsidiária 
O Juízo de origem analisou o pedido sob viés da Súmula 331 do TST e julgou improcedente o pedido de responsabilização do segundo réu (Município) pelos valores decorrentes do acordo firmado entre o autor e a primeira ré, que foi descumprido. 
Não resignados, recorrem o autor e o segundo réu. 
O autor afirma que foi contratado pela primeira ré para construir casas para o segundo réu, Município de Rio Rufino. Esclarece que o contrato entre os réus foi firmado em 23.11.2022 e que o segundo réu não fiscalizou seu cumprimento. Assevera que a prova testemunhal indica que apenas uma vez um engenheiro e o prefeito fiscalizaram a obra e que o contrato previa a vistoria in loco semanal ou quinzenal, restando descumprido o acordo firmado entre os réus. Pretende, assim, seja reconhecida a responsabilidade subsidiária do segundo réu. 
O segundo réu, por sua vez, afirma que ainda que a sentença lhe tenha sido favorável, seus argumentos não foram levados em consideração no julgamento. Aduz que cumpriu com todas as suas obrigações no tocante à fiscalização da contratada, como reconhecido pelo Juízo de origem, mas que a fundamentação adequada e correta ao caso é a firmada na Orientação Jurisprudencial nº 191 da SbDI-1 do TST. Assevera que é ente público e não atua no ramo da construção civil ou incorporação imobiliária, e quando necessária realiza contratação de empresa especializada figurando tão somente como dono da obra. Pretende, assim, seja reconhecido que o recorrente é mero dono da obra e, portanto, não deve responder solidária ou subsidiariamente pelo inadimplemento da primeira ré. 
Analiso. 
É incontroverso que o autor foi contratado pela primeira ré para prestar serviços como pedreiro para construção de unidades habitacionais, obras contratadas pelo segundo réu, Município de Rio Rufino. 
Daí se extrai, portanto, que o segundo réu é o dono da obra para qual o autor foi contratado e que as atividades do Município não são correlatas a qualquer ramo da construção civil, razão pela qual entendo que não há como responsabilizá-lo pelos valores devidos pela primeira ré ao autor. 
Tratando-se de contrato de empreitada, não há falar na aplicação da Súmula nº 331 do TST, como interpretado pelo Juízo de origem. Desse modo, não há que se discutir a culpa do segundo réu no processo de contratação da primeira ré ou no processo de fiscalização da obra executada por essa. 
Aplicável, pois, o entendimento contido na OJ n. 191 da SBDI-1 do TST, in verbis:
CONTRATO DE EMPREITADA. DONO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE (nova redação) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora.
Acrescento que a Tese n. 4 firmada no julgamento do IRRR n. 190- 53.2015.5.03.0090 pela SDBI-1 do TST (Tema n. 6), que conferiu nova interpretação ao teor da OJ n. 191 daquela Corte, reforça a impossibilidade de responsabilização de ente público quando este for dono da obra.
Eis o teor da referida tese: 
INCIDENTE DE RECURSO DE REVISTA REPETITIVO. TEMA N. 6. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DONA DA OBRA - APLICAÇÃO DA OJ 191 DA SbDI-1 LIMITADA À PESSOA FÍSICA OU MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. (TST-IRR-190-53.2015.5.03.0090. Acórdão, DEJT disponibilizado em 29 /06/2017. Embargos de declaração acolhidos. Modulação dos efeitos. Acórdão, DEJT disponibilizado em 18/10/2018). I) A exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigação trabalhista a que se refere a Orientação Jurisprudencial 191 da SDI-1 do TST não se restringe à pessoa física ou micro e pequenas empresas, compreende igualmente empresas de médio e grande porte e entes públicos(decidido por unanimidade); [...] 4. Exceto ente público da Administração Direta e Indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, em face de aplicação analógica do artigo 455 da CLT e culpa in eligendo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor e dou provimento ao recurso do segundo réu para reconhecer que figura na lide na condição de dono da obra e que é inviável a sua responsabilização subsidiária nessa condição (documento 12).

Consta dos autos que o reclamante foi um dos pedreiros empregados pela empreiteira contratada pelo Município de Rio Rufino para construção de casas (doc. 12, p. 2).

Observo que, no caso, a decisão reclamada afastou a responsabilidade subsidiária do ente público porque não se tratava da hipótese objeto da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118. Em outras palavras, no caso concreto, a reclamação trabalhista de origem discutia a responsabilização decorrente de um contrato de empreitada, enquanto os paradigmas apontados destinam-se a regular a responsabilização da administração pública no bojo dos contratos de prestação de serviços com terceirização de mão de obra. 

Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.
Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).
 
Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual. Com esse entendimento: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator